Tribunal: STF
Processo: ARE 1354201
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, CAPUT, C/C § 1º, II E § 2º, I, DA LEI N. 9.613/98. OPERAÇÃO ENIGMA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PREJUDICIAIS AFASTADAS. MÉRITO. DELITO ANTECEDENTE. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PERDIMENTO DE BENS. 



    1. A prova dos autos demonstra a origem estrangeira da droga traficada pela organização criminosa, pelo que de rigor a fixação da competência da justiça federal para julgamento do feito. 



    2. Nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. In casu, a prova dos autos demonstra que houve a realização de diligências, pela polícia, inclusive em momento anterior à autorização da quebra do sigilo telefônico, tendo, ademais, as decisões que determinaram a quebra dos dados e do sigilo telefônico sido suficientemente fundamentadas. 



    3. As declarações prestadas pelos agentes policiais, no exercício de seu múnus público, são merecedoras de crédito e perfeitamente idôneas, aptas a formar juízo de convencimento, sobretudo quando ausente qualquer espécie de animosidade preexistente com o agente criminoso. 



    4. O princípio da identidade física do juiz ou do juiz natural deve ser aplicado com moderação, de modo que só haverá nulidade se houver um flagrante prejuízo ao réu, cabendo ao recorrente demonstrá-lo, ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. 



    5. Para a configuração do delito de lavagem de dinheiro é prescindível a exaustiva prova do crime antecedente ou a condenação quanto a este. Basta a demonstração de que o numerário que se busca branquear decorre de proveito criminoso. 



    6. A prova dos autos indica que o réu e utilizou contas bancárias próprias, de terceiros, e de pessoa jurídica (contas de passagem) para dissimular e ocultar a origem do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, inclusive com a prática de fracionamento (smurfing). 



    7. Comprovado também que o acusado dissimulou a origem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas mediante realização de negócios nos mercados imobiliário e de construção civil, e mediante aquisição de veículo. 



    8. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    9. Esta corte tem o entendimento segundo o qual admite-se a exasperação da pena-base pela valorização negativa da vetorial 'consequências do crime' quando as quantias envolvidas são superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) - parâmetro este utilizado nos crimes contra a ordem tributária. 



    10. A prova dos autos demonstra que o réu branqueava os capitais sem a participação direta do grupo criminoso, de modo que inaplicável a causa de aumento prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98. 



    11. O aumento pela continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) deve se pautar unicamente pelo número de infrações, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 



    12. A pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade concretamente imposta. Já o valor do dia-multa deve ser fixado de acordo com as condições financeiras do condenado. 



    13. O perdimento dos bens encontra respaldo no artigo 7º da Lei nº 9.613/98, sobretudo quando não identificada fonte lícita para a sua origem, o que permite classifica-los como instrumentos e produtos da atividade ilícita. Dessa maneira, deve ser mantido o perdimento decretado pela sentença, haja vista tratar-se de patrimônio sem comprovação de fonte, uma vez que a defesa não conseguiu provar a licitude desses bens. 



    14. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução das penas impostas, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, consoante Súmula n. 122 deste Tribunal.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente requer:



    “[...]



    b) No mérito, (...) a reforma do Acórdão proveniente do TRF4, de modo a declarar o Recorrente inocente das acusações de lavagem de dinheiro, por afronte/negativa de vigência à Afronta à Súmula 522 do STF, e Artigos 108, 109, 144 e 5º, INC. XXXVII e LIII da Constituição Federal, declarando a nulidade do feito em razão da competência, conforme fundamentação, declarando a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia; 



    c) No mérito, (...) a reforma do Acórdão proveniente do TRF4, de modo a declarar o Recorrente inocente das acusações de lavagem de dinheiro, por afronte/negativa de vigência do art. 5º, inc. X e XII da Constituição Federal, declarando a nulidade da denúncia anônima que iniciou toda a investigação, bem como a declaração de nulidade de todas as demais provas produzidas que tenham nexo direto, em especial a decretação de quebra de sigilo telefônico e ambiental, bem como quebras de sigilo bancário e fiscal, declarando o acusado inocente por ausência de provas suficientes à condenação, conforme precedentes juntados ao feito. 



    d) No mérito, (...) a reforma do Acórdão proveniente do TRF4, por afronte/negativa de vigência ao art. 5º, incisos XXII e LIV DA CF – DIREITO DE PROPRIEDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL, declarando nulo o Acórdão que declarou o perdimento de bens, na fora da fundamentação, desonerando os bens constritados, para que prevaleça o entendimento do Precedente contido no Acórdão de Apelação Criminal, sob o n. 0015276-74.2008.4.01.3800 (2008.38.00.015549-5) - MG, proveniente do TRF1. 



    [...].” 



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    5. E mais: o STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 



    6. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.042.752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    7. No que se refere à questão envolvendo a interceptação decorrente de denúncia anônima, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é “possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Ainda nesse sentido, vejam-se o ARE 1.112.656, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Acresço que, no ponto, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    9. Quanto ao perdimento dos bens, assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal, “[t]ampouco há o que prover quanto à pretendida declaração de nulidade do acórdão que chancelou o perdimento dos bens dos agravantes, visto que referida questão demandaria igualmente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (art. 91, II, ‘b’, do CP e art. 7º da Lei nº 9.613/98), o que se mostra inviável na presente sede extraordinária”. Nessa linha, veja-se o RE 1.270.500-AgR, Rel. Min. Rosa Weber.



    10. Ademais, a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea c do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    11. Por fim, ressalto que o STF, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator